Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-22.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700251-22.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM VIEIRA DECISÃO Defiro o pedido de ID 35293222, para que seja retirado o presente recurso da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e incluído em pauta de julgamento telepresencial. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora